Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1022627-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DAVILSON ELEOTERIO NEVES - CPF: 021.712.951-04 (RECORRIDO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DAVILSON ELEOTERIO NEVES - CPF: 021.712.951-04 (EMBARGANTE), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – NEOPLASIA MALIGNA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 – VIGÊNCIA NO ESTADO DE MATO GROSSO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL No 92/2020 – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1.
Os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Contradição existente quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 103/2019 (que revogou o art. 40, §21, da CF).

3. Vigência no Estado de Mato Grosso após a edição da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

4. Embargos Acolhidos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAVILSON ELEOTÉRIO NEVES contra acórdão que, em sede de reexame necessário de sentença, retificou a sentença de primeiro grau para denegar a ordem e considerar legal o desconto previdenciário dos servidores inativos acometidos com neoplasia maligna.

Sustenta o Embargante contradição no acórdão embargado, pois este conferiu efeitos retroativos à Emenda Constitucional no 103/2019.

Afirma que a referida Emenda Constitucional entrou em vigência em 18/08/2020 com a promulgação da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, ao passo que os descontos estão ocorrendo desde 27/03/2017.

Contrarrazões apresentadas no Id. 84123067.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição apontada pelo Embargante existe.

De fato, a Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, §21, da Constitucional Federal.

No entanto, a sua eficácia dependia de regulamentação de cada ente federativo.

No caso do Estado de Mato Grosso, tal regulamentação ocorreu pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

Logo, não poderia o acórdão embargado conferir eficácia a fatos ocorridos anteriores à vigência da Emenda Constitucional no 92/2020, por ausência de previsão legal, ou seja, não poderia atribuir eficácia retroativa, salvo em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei, o que não é o caso dos autos.

Diante do acima exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaratórios para constar na parte dispositiva do acórdão seguinte redação,
in verbis:

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença prolatada pelo juízo a quo para conceder parcialmente a ordem e declarar como ilegais os descontos previdenciários ocorridos acima do dobro do limite máximo do regime geral de previdência social antes vigência da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

Por consequência, são legais os descontos previdenciários ocorridos após a vigência da referida emenda constitucional.

É como voto.

No mais, mantenho a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021